Tribunal: TJSP
Processo: 0011476-59.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido - Exame criminológico que concluiu pelo não deferimento da benesse - Indeferimento suficientemente justificado - Recurso não provido.